Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Civil. Processo Civil. Empréstimo Consignado. Limite De Desconto De 35% Em Contracheque. Tema N. 1.085. Recurso Repetitivo. Stj. Cédula De Crédito. Mútuo Bancário. Modalidade De Desconto Em Conta Corrente. Limite De Desconto. Superendividamento. Excepcionalidade. Preservação Da Dignidade Da Pessoa Humana E Mínimo Existencial.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de procedimento comum cumulada com tutela de urgência, ajuizada por servidor público distrital, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) limitar os descontos em contracheque ao patamar de 35% da remuneração bruta; (ii) determinar que o banco se abstenha de efetuar descontos em conta corrente acima de 35% dos rendimentos, sob pena de multa; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a legalidade dos descontos realizados em conta corrente, com base no Tema 1.085 do STJ, e a inexistência de dano moral.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos decorrentes de mútuo com débito em conta corrente estão sujeitos ao limite aplicável aos empréstimos consignados em folha; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a limitação excepcional dos descontos; e (iii) determinar se restou configurado dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade contratual deve ser compatibilizada com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação do mínimo existencial, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a limitação judicial de descontos quando caracterizado o superendividamento.
4. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, é certo que inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação.
5. Excepcionalmente, é possível a intervenção judicial para fins de equacionamento da dívida, nas hipóteses em que restar configurado que o pagamento dos mútuos bancários, mediante desconto em conta corrente, supere os rendimentos líquidos auferidos, inviabilizando a capacidade de sustento digno do devedor.
6. Assim, quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas.
7. No caso concreto, restou comprovado que o banco apelante passou a reter a integralidade dos proventos do autor, gerando saldo negativo superior a R$ 60.000,00 e inviabilizando a subsistência do consumidor e de sua família, configurando prática abusiva e desproporcional.
8. A limitação dos descontos ao patamar de 35% da remuneração revela-se medida adequada e razoável para assegurar a preservação do mínimo existencial, sem afastar a obrigação de pagamento das dívidas assumidas.
9. A retenção integral dos vencimentos e a privação de recursos para subsistência ultrapassam o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível, de forma excepcional, a limitação judicial de descontos em conta corrente quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial e configurado o superendividamento do consumidor; 3. A retenção integral de proventos, com inviabilização da subsistência do devedor, configura dano moral indenizável.”
––––––––––––––––––––––––––––
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/90, art. 45, §§1o e 2o; LC Distrital no 840/11, art. 116, §§1o e 2o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, Tema 1.085 (recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 1405528, 0707672-02.2022.8.07.0005, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 3.2.2022; Acórdão 1616993, 0716452-74.2020.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.9.2022; Acórdão 1436836, 0713891-12.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6.7.2022.